Tribunal: TJES
Processo: 5007246-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007246-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE

AGRAVADO: SOLANGE DA SILVA LUCAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO COM ERRO FORMAL NA QUALIFICAÇÃO DA PARTE. AUTARQUIA MUNICIPAL REPRESENTADA PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre – IPASMA, contra decisão que anulou sentença anteriormente proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de vício formal na qualificação da parte impugnante, que constou como “Município de Alegre” em vez de “IPASMA”. A decisão anulada havia acolhido parcialmente a impugnação, limitando a execução ao período de janeiro de 2018 a agosto de 2019. O agravante sustenta a inexistência de nulidade, a legitimidade da representação processual pela Procuradoria Geral do Município e o risco de pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro na qualificação da parte impugnante na impugnação ao cumprimento de sentença constitui nulidade insanável; (ii) estabelecer se é válida a representação judicial do IPASMA pela Procuradoria Geral do Município de Alegre; e (iii) determinar se a anulação da decisão anterior gera risco de pagamento em duplicidade e prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na qualificação da parte impugnante, ao indicar o “Município de Alegre” em vez do “IPASMA”, não configura nulidade absoluta, sendo vício sanável que não compromete o contraditório nem prejudica a parte adversa.

A representação judicial do IPASMA, autarquia municipal, é regularmente exercida pela Procuradoria Geral do Município de Alegre, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.001/2023, o que valida a atuação processual no feito.

A anulação da decisão que limitara a execução ao período de janeiro de 2018 a agosto de 2019 implica risco concreto de pagamento em duplicidade de valores já adimplidos, com potencial enriquecimento ilícito da exequente e evidente prejuízo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O erro material na qualificação da parte impugnante não configura nulidade insanável quando não há prejuízo à parte adversa.

A anulação de decisão que limitou a execução deve ser evitada quando acarreta risco de pagamento em duplicidade e prejuízo ao erário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE
, diante da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (evento nº 13608976), nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por
SOLANGE DA SILVA LUCAS
, que anulou decisão anterior que acolhera parcialmente impugnação apresentada, sob o fundamento de vício formal na qualificação da parte impugnante.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13608974, o instituto agravante alega que
(i)
o equívoco na qualificação da parte impugnante, constante da petição de impugnação, não consubstancia nulidade insanável, tampouco acarreta qualquer prejuízo processual à parte adversa;
(ii)
a representação judicial do IPASMA é legitimamente exercida pela Procuradoria Geral do Município de Alegre, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 1.001/2023, a qual autoriza expressamente a atuação da Procuradoria em nome das autarquias municipais; e que
(iii)
a anulação da decisão que acolheu parcialmente a impugnação implica prejuízo ao erário, por ensejar pagamento em duplicidade de valores já adimplidos, configurando enriquecimento ilícito da exequente.

Na hipótese vertente, verifica-se que o acolhimento dos embargos de declaração opostos por
SOLANGE DA SILVA LUCAS
, que acarretou a anulação da decisão que acolhera parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, resta fundamentado em erro material na qualificação da parte impugnante, pois foi lançada como “Município de Alegre” em vez de “IPASMA – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre”.

Todavia, apenas tal circunstância não conduz à nulidade da impugnação, tendo em vista que, além de constituir regularidade sanável, não prejudicou a compreensão da peça nem tampouco o exercício do contraditório pela exequente, o que atrai a regra do artigo 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Acrescente-se que a representação processual do IPASMA, enquanto autarquia municipal, é inclusive realizada pela Procuradoria Geral do Município de Alegre, mesmo órgão responsável pela representação da municipalidade, o que ratifica a possibilidade de aproveitamento da impugnação apresentada com mero erro material na indicação do impugnante.

Outrossim, a decisão ora recorrida causou a revogação de comando judicial anterior que havia reconhecido a limitação da execução ao período entre janeiro de 2018 e agosto de 2019, afastando valores já satisfeitos anteriormente, o que, em tese, pode ocasionar pagamento em duplicidade e consequente enriquecimento ilícito da exequente, com evidente prejuízo ao erário.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da impugnação apresentada pelo IPASMA, restaurando os efeitos da decisão anterior que limitara a execução ao período de janeiro de 2018 a agosto de 2019.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.